Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.215. DESPROVIMENTO.
1. Em julgamento do recurso de apelação defensivo, o acórdão desta Terceira Turma Criminal afastou a incidência da agravante inserta no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por considerar bis in idem com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do mesmo diploma legal, dando parcial provimento ao apelo.
2. Considerando a recentíssima publicação do acórdão referente ao RESP no 2.038.833/MG – Tema 1.215/STJ (18/11/2024), segundo o qual “nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento", deve o presente caso adequar-se ao leading case da Corte Superior.
3. Recurso da defesa conhecido e desprovido.